Tribunal: TJDFT
Processo: 0737249-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Por ser uma condição pessoal do sentenciado, a reincidência deve ser considerada pelo conjunto das condenações, gerando reflexos na execução como um todo.

2. Se após a unificação o quantum remanescente de penas a cumprir permanece em intervalo superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão é de se impor o regime prisional fechado quando se trata de réu reincidente.

3. Agravo conhecido e provido.